Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703068-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, O ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DEROSSI BORTOLINI ZANINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos etc., Em contrarrazões (ID 43642070), o Ente Distrital agravado pede a suspensão do feito até a resolução definitiva do Tema Repetitivo no 1169 do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se busca definir se “a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (...)”. À vista disso, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do sobredito pedido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator